Tribunal: TJBA
Processo: 0403153-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0403153-41.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCIA MUHANA DAU COSTA Advogado(s):ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Márcia Muhana Dau Costa contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a demanda. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que a decisão se baseou em premissa fática equivocada ao considerar exclusivamente o art. 94, §5º, da Constituição Estadual, sem analisar outros fundamentos constitucionais e princípios jurídicos invocados. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de procedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar que a ação se fundamentou exclusivamente no art. 94, §5º, da Constituição Estadual; (ii) se houve desconsideração dos efeitos jurídicos da legislação estadual superveniente (Leis nº 12.923/2013 e 12.934/2014); (iii) se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto; (iv) se a declaração de inconstitucionalidade do art. 94, §5º, da Constituição Estadual afetaria o julgamento do caso; e (v) se foram desconsiderados precedentes do próprio Tribunal em casos análogos. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois enfrentou diretamente a controvérsia e fundamentou adequadamente a reforma da sentença. A decisão embargada reconhece expressamente que a sentença se baseou no art. 94, §5º, da Constituição Estadual, dispositivo declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 4826, sem modulação de efeitos, o que inviabiliza a manutenção da decisão de primeiro grau. A alegação de que a causa de pedir abarcaria outros fundamentos jurídicos, como o art. 37, X, da Constituição Federal e princípios da irredutibilidade dos vencimentos e vedação ao enriquecimento sem causa, revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. A legislação estadual superveniente foi considerada no acórdão embargado, que concluiu que a declaração de inconstitucionalidade do art. 94, §5º, da Constituição Estadual impede a concessão do pedido, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes ou a citar todos os precedentes indicados, desde que exponha motivação suficiente para a decisão, o que foi observado no acórdão embargado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0403153-41.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIA MUHANA DAU COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, .